Tribunal: STF
Processo: Rcl 60807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Advocacia e Consultoria Rafael Pordeus, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0001970-64.2015.5.22.0004), que teria violado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Em 24/08/2015, a advogada DANIELA FRANCATTI DO NASCIMENTO distribuiu reclamação trabalhista em face deste escritório de advocacia, ora reclamante, tombada sob o nº 0001970-64.2015.5.22.0004, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício de 01/02/2006 a 29/05/2015, na função de advogada, apesar de ter firmado contrato de prestação de serviços, aditivo e distrato.



    Inobstante acostar aos autos o contrato firmado, a advogada não requereu a declaração de sua nulidade, limitando-se a firmar sua pretensão na tese de que ‘prestou seus serviços sob o pálio de relação empregatícia nos estreitos limites do art. 3.º da CLT.’ [...]



    Sem apontar qualquer elemento que pudesse configurar nulidade ao Contrato firmado entre as partes e não enfrentando diversos argumentos dispostos na contestação, a i. magistrada da 4ª Vara do Trabalho de Teresina (PI), prolatou sentença (doc. anexo) em 14/03/2016 declarando que ‘a reclamante não tinha qualquer autonomia no exercício de sua profissão, apenas seguindo ordens emanadas do escritório de Fortaleza, inclusive sua agenda já vinha pronta. De se ressaltar ainda que o pagamento da reclamante era feito mensalmente, ficando configurados os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego, dentre eles a onerosidade, a subordinação, a habitualidade e a alteridade. Havia, na verdade, entre as partes verdadeiro contrato de trabalho camuflado com o fim de burlar a legislação trabalhista, valendo ressaltar que a exclusividade não é requisito do contrato de trabalho.’



    Neste cenário, esta sociedade de advogados interpôs Recurso Ordinário (doc. anexo) demonstrando o desacerto da sentença quanto à inexistência dos requisitos configuradores da relação e emprego e, dentre vários argumentos e provas, apontou para a necessidade de a parte adversa comprovar, de maneira cabal, a ocorrência de defeitos no negócio jurídico celebrado – contrato de prestação de serviços – para que, então, pudesse pugnar por sua nulidade. [...]



    Entretanto, a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, sem apontar qualquer elemento que pudesse indicar a existência de defeito a macular o negócio jurídico celebrado, deu parcial provimento ao recurso ordinário deste escritório, apenas para excluir da condenação a multa do art. 477, § 8º, da CLT e os honorários advocatícios [...]



    Em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, este E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho distintos daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Neste sentido, v.g., na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625, e no RE nº 958.252 (Tema nº 725), esta E. Corte Superior reconheceu que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão do trabalho, admitindo a legitimidade e higidez de diversas outras relações jurídicas, em especial quando envolvem empregados hipersuficientes, seja pela condição econômica, seja pelo vasto conhecimento adquirido, como in casu, em que a parte autora é advogada regularmente inscrita na OAB.”



    Ao final, requer seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo nº 0001970-64.2015.5.22.0004 dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/7/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-PI, os autos do processo estão em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (Doc. 24, fls. 4-5): 



    “Vínculo empregatício



    O reclamado sustenta que a reclamante foi contratada para a execução das atividades previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios autônomos, sem exclusividade, sem horário preestabelecido e sem subordinação, não se caracterizando, por isso, a relação de emprego.



    Pois bem.



    O cerne da ação diz respeito à existência ou não de relação de emprego entre as partes.



    A caracterização do contrato de trabalho regido pela CLT exige a verificação elementos fático-jurídicos insertos nos artigos 2º e 3º da CLT, de maneira que, comprovando-se a inexistência de ao menos um deles, impossibilita-se a configuração do vínculo empregatício.



    Por oportuno, transcrevo parte da pronúncia da então Relatora a respeito do tema:



    ‘A reclamante diz que o vínculo durou de 01/02/2006 a 29/05/2015, e, muito embora tenha firmado um contrato de prestação de serviços, a relação continha todas as características do vínculo de emprego. A sentença de primeiro grau declarou a existência desse liame de emprego e deferiu parte das verbas pretendidas, conforme constam do relatório desta decisão.’



    De efeito, o contexto processual nos revela que durante todo o período de prestação de serviços, foram configurados os elementos caracterizadores do liame empregatício.



    Nesse sentido, a prova oral produzida na audiência de id 11248cf e os documentos de id 3a97863, que demonstram a existência de comando nas atividades desenvolvidas - subordinação - e a aplicação de penalidades - advertência e desconto salarial por falta.



    Logo, o recurso do réu não deve ser provido neste particular, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 0001970-64.2015.5.22.0004, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente